Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-75.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita.
2. Sendo o feito extinto com base no pagamento do débito, necessário se observar o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência.
3. Assim, inexistindo condenação, ou não podendo ser mensurado o proveito econômico obtido, como é o caso dos presentes autos, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Só é possível a fixação por equidade, como regra, quando identificado o proveito econômico como irrisório ou inestimável e valor da causa muito baixo (Tema 1.076).
4. Recurso conhecido e desprovido.